Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-57.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. TIPICIDADE. MENOR CORROMPIDO. CRIME FORMAL.SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

De acordo com a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Praticado crime de roubo na companhia de adolescente, configura-se o crime de corrupção de menor, independentemente de o adolescente já ter cometido outros atos infracionais.

Apelo desprovido.